Tribunal: TJDFT
Processo: 0740423-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA TÁCITA DAS PARTES. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda cuja causa de pedir é fundada em negócio jurídico de prestação de serviço celebrado entre as partes.
2. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade dos demandantes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência.
3. Na presente hipótese verifica-se que houve renúncia tácita das partes em relação à aplicação da cláusula de eleição de foro, uma vez que ambas deixaram de indicar a comarca do Rio de Janeiro-RJ como o foro competente. 3.1. Diante da renúncia tácita alvitrada, relativamente à aplicação da cláusula de eleição de foro, e, por se tratar de demanda que não versa a respeito de direito real, deve prevalecer a regra geral da competência do foro do domicílio do réu, como está previsto no art. 46, caput, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.